Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000536-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000536-73.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcelo Oliveira Kiesqui

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. REEMBOLSO REALIZADO DE ACORDO COM AS REGRAS TARIFÁRIAS DO CONTRATO FIRMADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o passageiro cancelou a viagem é devida a restituição do valor pago pelo bilhete de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido, inexistindo qualquer abusividade na cobrança de multa compensatória pela companhia aérea.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
É do conhecimento público que as tarifas aplicadas para a venda de bilhete de ida e volta são bem inferiores aquelas aplicadas para a compra por trecho separado. Ademais a tarifa escolhida pelo autor como sendo “LIGHT” descreve com clareza que não permite reembolso – conforme documento juntado na própria petição inicial - em id.46827927. Ressalto que o autor dispunha de 07 (sete) dias para desistir da compra das passagens aéreas, já que o fez pela internet, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.”.

3.
Não tem aplicabilidade, em se tratando de compra de passagens pela internet, o prazo de sete dias previsto no artigo 49 do CDC, tendo em vista que as peculiaridades do serviço, bem como o que pode vir a oferecer ao comprador, são conhecidas desde o momento da contratação, diferentemente do que ocorre na compra de produto de forma não presencial, quando então o consumidor pode, em tese, ser surpreendido com características diversas da pretendida (exemplo: cor, tamanho, funcionalidades, etc.).

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021